Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701928-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARLLEM XAVIER MATOSO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública no 0029958-17.2000.8.07.0016 – Prejudicialidade Externa - Suspensão - Ausência de Risco – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WARLLEM XAVIER MATOSO, o qual pede a reforma da Decisão Interlocutória que determinou a suspensão do feito com fundamento na prejudicialidade externa em razão do trâmite da Ação Civil Pública no 0029958-17.2000.8.07.0016. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito. Para tanto, o recorrente defende não haver prejudicialidade externa apta a acarretar a suspensão do feito. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do pedido de efeito suspensivo devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a ocorrência do perigo de dano. A Decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: "O Ministério Público informa estar em curso a Ação Civil Pública n. 0029958-17.2000.8.07.0016 ação em curso em que é questionada a regularidade da constituição do Condomínio RK. No presente processo, pedem os autores: Concluída a instrução, requer seja declarada nula a constituição do Condomínio Rural Residencial RK, e seus consequentes reflexos, que resultam na obrigação de estancar, imediatamente, todas as ações de gestão condominial, inclusive, mas não com exclusividade, a de efetuar cobrança de taxa condominial, executar obras novas ou de reformas, ingressar ou manter ação de execução de título extrajudicial oriunda de taxa condominial, contratar e manter empregados, comprar e contratar produtos e serviços, bem como todas as demais ações de gestão condominial. Há relação de prejudicialidade entre o pedido formulado nestes autos e o pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública. Suspendo este processo até o trânsito em julgado da ação Civil Pública n. 0029958-17.2000.8.07.0016 em curso perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal." A referida Ação foi sentenciada tendo sido determinada a "demolição de todas as edificações erguidas no loteamento clandestino “Condomínio RK, sem prejuízo do direito de exigir regressivamente as despesas respectivas contra os particulares". Em que pese a alegação de contradição da parte quanto ao entendimento exarado pelo juízo de origem, O juízo de origem determinou a suspensão do feito após a afetação do REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, para julgamento do Tema n° 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante, no entanto, defende o descabimento da suspensão do feito quando não existe razão lógica ou jurídica para o sobrestamento do feito principal, haja vista não haver necessidade de liquidação prévia do julgado. Apesar da alegação genérica de risco de dano por se tratar de verba alimentar, o objeto do feito é o pagamento de verbas pretéritas, não havendo urgência na concessão da medida pleiteada, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta relatoria, sendo prudente aguardar-se a formalização do contraditório para submeter ao colegiado a apreciação da questão. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator